Tribunal: TJSP
Processo: 2038007-22.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Cumprimento de sentença – Penhora sobre salário - Pretendida pela agravante a penhora sobre percentual dos rendimentos mensais percebidos pela agravada – Flexibilização da regra de impenhorabilidade que somente pode ocorrer quando a hipótese concreta dos autos revelar que a constrição de parte da remuneração não prejudicará a subsistência do devedor – Rendimentos percebidos pela agravada que

Ementa:
Cumprimento de sentença – Penhora sobre salário - Pretendida pela agravante a penhora sobre percentual dos rendimentos mensais percebidos pela agravada – Flexibilização da regra de impenhorabilidade que somente pode ocorrer quando a hipótese concreta dos autos revelar que a constrição de parte da remuneração não prejudicará a subsistência do devedor – Rendimentos percebidos pela agravada que são inferiores a dois salários-mínimos mensais - Presunção de que a constrição de parte dessa verba possa comprometer a plena capacidade de a agravada prover o seu sustento e o de sua família – Descabimento, por ora, da relativização da impenhorabilidade – Agravo desprovido.